Tribunal: STF
Processo: ARE 1543719
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fábio Filippe, Sigrid Câmara de Oliveira e Miguel Virgílio Câmara de Oliveira interpõem agravo (eDoc 92) contra a decisão (eDoc 78) que, fundamentando-se na incidência dos óbices dos enunciados 279, 284 e 454 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 76) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado (eDoc 33):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO. INFLUÊNCIA DIRETA EM CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENAS PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    (...).



    X - Frise-se que a contratação direta e a execução dos serviços ocorreram sem elaboração e aprovação do projeto básico por parte da autoridade competente, o que viola frontalmente os artigos 6.0 IX e 7.0, § § 1.0 e 2.0, I da Lei de Licitações e Contratos Administrativos;



    (...).



    XIII - A senhora Sigrid Câmara de Oliveira agiu de forma efetiva, na condição de assessora da Secretária de Assistência Social do Estado, para favorecer as empresas do seu companheiro e irmão para dispensa da licitação, tendo inclusive participação ativa nos processos administrativos, requerendo urgência do processo administrativo, e na juntada das propostas falsas das outras empresas, conclui-se que esta se valeu do seu cargo para obter vantagens para a sociedade empresarial, tendo praticado ato ímprobo violador de princípios da administração pública, notadamente, o da impessoalidade e da moralidade administrativa, realizando ato com o fim proibido por lei, nos termos do artigo 11, caput e I da Lei n. 8.429/1992;



    XIV - Os particulares Fábio Filippe e Miguel Virgílio Câmara de Oliveira, sócios da pessoa jurídica de direito privado, obtiveram benefícios acerca da dispensa de licitação pública irregular, bem como elaboraram orçamentos com semelhantes serviços com preços gritantemente díspares, o que nos levar a crer ter havido uma manipulação de preços para se adequar ao limite legal para a dispensa do processo licitatório e consequente contratação direta (...).



    (...).



    XVII - Neste diapasão, os senhores Fábio Filippe, Miguel Virgílio Câmara de Oliveira, José Arnaldo Lima Grijó e a senhora Sigrid Câmara de Oliveira terão suas condutas enquadradas em atos ímprobos violadores de princípios da administração pública, bem como tendo praticado atos com a finalidade diversa daquela prevista em lei, nos termos do artigo 11, caput e I da Lei de Improbidade Administrativa (...).



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    As condenações dos recorrentes foram impostas com fundamento no art. 11 da Lei 8.429/1992, em decorrência da realização de obras sem licitação.



    O órgão fracionário estadual foi expresso em anotar a natureza deliberada dos réus na prática de diversos atos ímprobos concatenados com o propósito comum de vilipendiar o interesse público em obter a melhor contratação, daí decorrendo a infringência a diversos dispositivos da legislação de regência.



    Ao assim proceder, o acórdão recorrido adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral - RE 843.989/PR -, segundo as quais:



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei



    Rever as conclusões consignadas nos sucessivos julgamentos ocorridos no tribunal estadual demandaria a análise fático-probatória sabidamente incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.127.438 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.234.935, ministro Edson Fachin; ARE 1.240.518, ministro Marco Aurélio; ARE 1.263.813, ministro Dias Toffoli; RE 1.249.295, ministro Roberto Barroso.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Inviável a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente